Tribunal: TJMT
Processo: 1023304-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023304-96.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jhon Lucas Pereira
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de Jhon Lucas Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06).
Assevera que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não possui fundamentação válida, pois faz meras ilações a respeito da gravidade em abstrato dos delitos e da suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Afirma que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes, especialmente porque o paciente revelou que a droga apreendida era para o consumo próprio, o que foi confirmado pelo adolescente R.S.A., inexistindo elementos mínimos de prova que possam robustecer a versão deduzida pelos policiais de que o produto se destinava à comercialização.
Salienta que, diante da primariedade do paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente seria aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a imposição de regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.
Informa que, em razão da greve do sistema prisional, o favorecido não foi encaminhado ao Centro de Ressocialização, de modo que permanece custodiado de forma precária na delegacia de polícia local, onde nem sequer lhe são oferecidas refeições e tem se alimentado dos restos dos demais detentos, já que não possui família na cidade de Sorriso, situação que potencializa o constrangimento ilegal por ele suportado.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o benefício da liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 113937511).
Acostou documentos (Id. 113937513).
O habeas corpus foi encaminhado ao magistrado plantonista, eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que entendeu que “a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense” (Id. 113940498).
A impetrante peticionou nos autos informando que o juiz plantonista de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da medida em prisão domiciliar, haja vista a greve do sistema prisional, razão pela qual postulou a reconsideração da decisão que não apreciou o pedido de liminar (Id. 113983979).
Juntou documentos (Id. 113983980).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que a Polícia Militar recebeu informações de que três pessoas estariam em uma residência localizada na rua dos Babaçus, n. 1.144, no distrito de Boa Esperança do Norte, comercializando drogas, motivo pelo qual se dirigiram ao endereço informado e começaram a monitorá-lo.
Durante as campanas, os policiais constataram que o local possuía grande movimentação de pessoas, especialmente no período noturno, em atitudes típicas da narcotraficância.
No dia 14.12.2021, durante o patrulhamento nas proximidades da referida residência, os policiais avistaram o adolescente Vitor em uma esquina do bairro, em atitudes suspeitas, e, ao abordá-lo, após revista pessoal, localizaram dez trouxinhas de maconha.
Indagado acerca da procedência do entorpecente, o adolescente admitiu que pertencia ao paciente e que ele se utilizaria de duas casas para promover a traficância: uma na rua dos Babaçus e outra na rua das Aroeiras (Kitnet Poço Bom).
Ato contínuo, a guarnição se deslocou até o endereço indicado pelo menor infrator, oportunidade em que avistaram o insurgente e o adolescente Renan em frente à residência, os quais foram abordados, e foram localizadas no bolso do paciente dez trouxinhas de maconhas, embaladas para a comercialização.
Na ocasião, o favorecido admitiu a prática do tráfico de drogas, explicitando que recebia o auxílio dos dois adolescentes para a disseminação do produto, bem como franqueou a entrada dos policiais à sua residência, onde foi localizado dentro do quarto do suspeito cinco trouxas de maconha e um pedaço maior da mesma substância, bem como duas porções de cocaína.
Comunicada acerca dos fatos, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas em posse do paciente (fotografia de Id. 113937513, p. 62), e diante do envolvimento de adolescentes na ação delitiva (Id. 113937513, pp. 13-18).
Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, em análise perfunctória, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Outrossim, conforme orientação desta Corte de Justiça, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).
Igualmente, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Além disso, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o quantum da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.
Por fim, no que se refere à informação de que o paciente estaria custodiado de forma precária na delegacia de polícia em razão da paralisação dos servidores do sistema prisional, impera consignar que a referida greve já foi declarada ilegal por este egrégio Tribunal de Justiça, de modo que não verifico de plano o alegado constrangimento, destacando que eventual recusa no recebimento do preso deve ser reportada ao juízo singular para as devidas providências.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Encerrado o recesso forense, expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista